Tribunal: TJPA
Processo: 0869821-32.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0869821-32.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: NORTE BRASIL M. AGUAS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELAS PROVISÓRIAS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À MODAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 05/02/2021. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra se em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
Definir se é cabível a admissão de recurso especial quando o acórdão recorrido aplica, de forma direta e coerente, precedente vinculante do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS sobre energia elétrica, mas modulou os efeitos da decisão, afastando a produção de efeitos jurídicos úteis para ações ajuizadas após 05/02/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A ação originária foi estruturada como demanda declaratória cumulada com pretensão condenatória e pedidos de tutela provisória, voltada à obtenção de efeitos patrimoniais imediatos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 745, reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota majorada, porém modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 05/02/2021. Tendo a demanda sido proposta posteriormente a esse marco temporal, inexiste utilidade jurídica concreta apta a ensejar a procedência do pedido tal como formulado. A tentativa de obtenção de pronunciamento meramente declaratório, dissociado dos efeitos patrimoniais originalmente buscados, configura inovação argumentativa tardia e não afasta a conformidade do acórdão recorrido com o precedente vinculante do STF. Incidência do art. 1.030, I, “a”, do CPC. IV.

DISPOSITIVO E TESE.

4.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese
: É incabível o processamento de recurso especial quando o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada pelo STF no
Tema 745 da repercussão geral
, reconhecendo a modulação temporal dos efeitos da inconstitucionalidade e afastando a procedência de ação ajuizada fora do marco temporal fixado pela Suprema Corte.

________________________________________

Dispositivos citados
:
CF, art. 155, §2º, III; CPC,
arts
. 19, I; 1.030, I, “a”, e §2º; 1.021.

Jurisprudência
: STF, RE 714.139/SC (Tema 745, RG)
;
RE 714.139 ED RG, Rel. Min. Dias Toffoli
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID nº

30
.
153
.
044
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID nº

29.430.912
)
,
que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a tese do
Tema

745

do ST
F
(
RE 714139
)
, a qual diz que:

“
TEMA

745/STF

-
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

A
ntes, a
matéria fora assim enfrentada por
e
sta
c
orte
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR E TUTELA DE EVIDÊNCIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À MODAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 745 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c reprodução de indébito. Pretensão da empresa de reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS sobre operações de energia elétrica, com aplicação da alíquota modal de 17% (dezessete por cento) e direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se a majoração da alíquota de ICMS sobre a energia elétrica para 25% (vinte e cinco por cento) viola o princípio da seletividade e se a modulação de efeitos do Tema 745 do STF impede uma restituição dos valores pagos antes do exercício financeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisdição consolidada do STF (Tema 745 – RE 714.139/SC) estabelece que, mediante aplicação a seletividade pelo legislador estadual, a alíquota incidente sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode superar a alíquota geral aplicável a demais mercadorias.

O STF, ao julgar a ADI 7.111, declarou a inconstitucionalidade do art. 12, incisos I, "b", e III, "a", da Lei Estadual n.º 5.530/89, modulando os efeitos da decisão para incidir somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 02/05/ 2021.

A ação foi julgada em 29/11/2021, fora do prazo de ressalva previsto pelo STF.

A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n.º 9.755/2022 ajustou a alíquota para 19% (dezenove por cento), eliminando a alegada ilegalidade na tributação da energia elétrica a partir de
sua vigor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica não pode ser superior à alíquota geral das operações, conforme estabelecido pelo STF no Tema 745.

_________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CF/1988, art. 155, §2º, III; Lei Estadual n.º 5.530/89, art. 12; Lei Estadual n.º 9.755/2022,
arts
. 1º e 2º.

"Jurisprudência
relevante
:" STF, RE 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021; STF, ADI 7.111, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022; TJPA, AI 0802547-47.2022.8.14.0000, Rel. Des.
M
airton

Marques Carneiro, julgado em 21-11-2022

(
1
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.
Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE em
27/03/2025
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

O agravante, em síntese,
prega
a inaplicabilidade do art. 1.030, I, “a”, do CPC como fundamento para negar seguimento ao recurso especial, ao argumento de que a controvérsia não se confunde com a aplicação do Tema 745/STF, mas consiste na correta interpretação e aplicação do art. 19, I, do CPC, quanto à aptidão da ação declaratória para reconhecer a existência de uma relação jurídica atual, independentemente da produção imediata de efeitos patrimoniais
; ressalta
tratarse de questão exclusivamente de direito,
estando c
onfigurada violação direta a lei federal.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente admissão do Recurso Especial e sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas

contrarrazões (ID

30.247.126
)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida com base no art. 1.030, inciso I, do CPC, ou seja, quando a inadmissão decorre da aplicação da sistemática dos precedentes qualificados, notadamente aqueles fixados em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

No caso, verifico que o recurso é tempestivo, que
foram pagas as
custas processuais
e que estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual não há óbice ao conhecimento do agravo interno.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Como visto
acima
, a
controvérsia de fundo diz respeito à incidência do princípio da seletividade do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, tema definitivamente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 714.139/SC (
Tema 745 da repercussão gera
l).

Naquele precedente paradigmático, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade da fixação de alíquota de ICMS superior à alíquota modal sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, por se tratar de bens essenciais.

Todavia, modulou os efeitos da decisão para produzir efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até
05/02/2021
, data do início do julgamento do mérito.

No presente caso, é incontroverso que a ação originária foi ajuizada após o marco temporal fixado pelo STF, circunstância que afasta a produção de efeitos jurídicos úteis em favor da parte autora, nos termos expressamente definidos pelo precedente vinculante.

Ressalte
-
se, ademais, que a demanda originária não foi concebida como ação meramente declaratória, mas como ação declaratória cumulada com repetição de indébito e pedidos de tutela provisória, estruturada com o objetivo de produzir efeitos patrimoniais imediatos, inclusive mediante restituição ou compensação de valores.

A improcedência do pedido, portanto, não decorreu da negativa abstrata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal — a qual, inclusive, foi expressamente reconhecida p
or
esta
corte
—, mas sim da ausência de utilidade
jurídica concreta, diante da modulação de efeitos estabelecida no Tema 745.

A pretensão recursal de obtenção de pronunciamento judicial meramente declaratório, dissociado dos efeitos econômicos originalmente perseguidos, surge apenas em momento posterior e não altera a moldura da demanda, configurando tentativa de releitura
e
x

post facto
da causa de pedir, incompatível com os limites objetivos da ação e com o princípio da congruência.

Nessas circunstâncias, não há falar em negativa de vigência ao art. 19, inciso I, do CPC, pois o acórdão recorrido não afastou a possibilidade abstrata da ação declaratória, limitando
-
se a reconhecer que, no caso concreto, e à luz da modulação vinculante imposta pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste provimento jurisdicional útil a ser entregue.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em estrita harmonia com a orientação firmada pelo STF no
Tema 745
, correta a decisão da
Vice-Presidência
que inadmitiu o recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no
Tema 745/STF
.

A
dvirto que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando
-
se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má
-
fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026